Tribunal: TJES
Processo: 5008180-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008180-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C L ALVES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - ME
RECORRIDO: ESTER MOREIRA ROSSONI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação, na qual aduz a requerente que desde 01/02/2022 estudou na instituição de ensino do curso de Técnico em Enfermagem da requerida, ENFERTEC. Ocorre que a requerente pediu transferência para outra instituição de ensino, haja vista a requerida ter encerrado o contrato de estágio remunerado com a Prefeitura de Colatina. Dessa forma, a requerente transferiu os seus estudos à segunda requerida, FUNCAB, contudo a grade curricular não correspondia a da nova Instituição, e, assim, recentemente, a Superintendência fez uma averiguação da documentação da Instituição Funcab, encontrando irregularidades dentre elas no histórico da requerida. Esta irregularidade dizia respeito as datas de início e término referentes aos módulos I e II. Assim, a 2ª requerida entrou em contato com a requerente para que esta buscasse a primeira requerida no sentido de corrigir as irregularidades que a requerente demonstra em documentos anexos. Acontece que a primeira requerida não quer retificar a data contida no histórico, o que segundo a requerente a segunda requerida não permite a rematrícula para o 3º módulo, caso não tenha o documento retificado em mãos juntamente com as ementas. Isso, pois as normativas foram modificadas: Antes não era necessária as ementas para transferência de alunos, mas agora é necessária. Ademais, a primeira requerida tem cobrado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para tanto. A Superintendência (SRE) se manifestou que não poderiam intervir nesse processo, uma vez que os alunos que deveriam buscar com recursos próprios esses documentos, fato este que motivou a requerente ingressar com uma reclamação tanto na Ouvidoria, quanto esta reclamação que move nos Juizados Especiais Cíveis. Manifesta a requerente que estabeleceu vários contatos com a parte requerida, não obtendo sucesso em sua pretensão. Diante ao exposto, não lhe restou outra alternativa a não ser rogar pela prestação jurisdicional.

Em sede de

sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais:

“Ante o exposto, julgo procedentes as pretensões apresentadas em face da ENFERTC, momento em que ratifico a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Caberá à ENFERTC, portanto, disponibilizar à parte Autora os documentos necessários (histórico escolar e ementas curriculares) contendo todas as informações dos módulos já cursados pela aluna, aptos a viabilizar sua matrícula/rematrícula em outra Instituição de Ensino. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de alçada dos juizados especiais cíveis. Julgo improcedentes as pretensões formuladas em face à FUNCAB. Julgo improcedente o pedido contraposto apresentado pela ENFERTEC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, pois a expedição do histórico escolar e a ementa curricular não pode estar condicionada ao pagamento de taxa ou outro valor além das mensalidades regularmente pagas.

De modo que, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que cabe à ENFERTC, portanto, expedir os documentos necessários para viabilizar a matrícula (ou rematrícula) da parte recorrida em outra instituição de ensino, independente do pagamento de taxas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)